Tribunal: STF
Processo: RE 1537847
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE VALORES DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. TEMA RG Nº 1.119. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. DESTAQUE DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As entidades associativas têm ampla legitimidade ativa ad causam para atuarem como representantes processuais das categorias a eles filiadas, na defesa de direitos coletivos ou individuais de seus integrantes, desde que expressamente autorizadas, conforme art. 5°, XXI, da Constituição Federal de 1988. 



    2. "A associação atua em Juízo, na defesa de direito de seus filiados, como representante processual. Para fazê-lo, necessita de autorização expressa (inciso XXI do art. 5° da CF). Na AO 152, o Supremo Tribunal Federal definiu que essa autorização bem pode ser conferida pela assembléia geral da entidade, não se exigindo procuração de cada um dos filiados". (STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, AgRegRcl 5215/SP, DJ 22.05.2009, p. 452) 



    3. O advogado possui direito subjetivo ao destaque da verba honorária, conforme expressamente previsto nos artigos 22, § 4°, da Lei 8.906/94 e 21 da Resolução 122/2010 do Conselho da Justiça Federal, devendo constar dos autos cópia do contrato de honorários. 



    4. Considerando que os depósitos das quantias devidas serão realizados em contas individualizadas para cada beneficiário, com levantamento dos valores independentemente de alvará (art. 46, § 10 da Resolução 122/2010 do Conselho da Justiça Federal), desnecessária a apresentação de procuração com data do levantamento do valor depositado. 



    5. Agravo a que se nega provimento." (e-doc. 9, p. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5°, inc. XXI, da Constituição da República. Afirma que a associação recorrida não tem legitimidade ativa para propor a presente ação na qualidade de representante processual de seus associados, por não ter apresentado autorização expressa desses associados para tanto (e-doc. 16).



    4. O recurso extraordinário foi, em uma primeira decisão, inadmitido (e-doc. 18). Interposto agravo contra tal decisão, determinou o Supremo Tribunal Federal a devolução dos autos à origem, em razão do decidido no julgamento do Tema RG nº 82 (e-doc. 32, p. 51).



    5. Em razão dessa devolução, foi revogada a decisão de inadmissão do recurso extraordinário e remetidos os autos para o órgão prolator do acórdão recorrido (e-doc. 32, p. 54), o qual decidiu por não exercer juízo de retratação (e-doc. 10).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos apresentados pelo órgão prolator do acórdão para não exercer o juízo de retratação:



    "O título executivo judicial decorre de ação mandamental (MS 2001.34.00.035083-1/DF) impetrada pela Associação Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários – ANFFA, contra ato do Sr. Coordenador Geral de Recursos Humanos do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento, em que se objetivou assegurar aos seus substituídos (servidores inativos e pensionistas) o direito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade dos Fiscais Federais Agropecuários – GDAFA, em sua totalidade, nos mesmos valores pagos aos servidores em atividade. 



    A sentença proferida no mandado de segurança coletivo alcança todos os integrantes da categoria substituída, sem que destes se exijam autorização, cuidando-se de substituição e não de representação processual, por isso que os beneficiários podem ser identificados posteriormente, demonstrando-se que se enquadram exatamente naquela situação que deu origem ao direito assegurado na sentença, pois nos termos do art. 22, caput, da Lei do Mandado de Segurança, a sentença fará coisa julgada em favor dos substituídos pela atividade processual da entidade impetrante.



    (...)



    É importante esclarecer que o STF decidiu, no RE 573.232/SC, em julgamento submetido à repercussão geral, que apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial, não bastando permissão estatutária genérica, sendo indispensável que a autorização seja dada por ato individual ou em assembleia geral, situação que não se aplica, contudo, aos mandados de segurança coletivos, como neste caso em execução. 



    Também inaplicável na hipótese a tese fixada pelo STF, em sede de repercussão geral (RE 612.043): “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”, já que, consoante anotado anteriormente, o regime jurídico do mandado de segurança coletivo ajuizado por associação é o da substituição processual.



    (...)



    A própria Constituição confere tratamento diferenciado ao mandado de segurança coletivo, cuja impetração por parte de associação prescinde de autorização dos substituídos, conforme inciso LXX do seu art. 5º. 



    Portanto, cuidando-se de mandado de segurança coletivo, porque não é imprescindível a apresentação de lista de beneficiários, mesmo referindo-se a direito individual homogêneo, essa circunstância, não prejudica aqueles que efetivamente foram substituídos e não constam da lista apresentada com a inicial ou não eram filiados à época da impetração." (e-doc. 10, p. 2-4).



    7. O acórdão está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. A matéria objeto do presente recurso foi definitivamente julgada no ARE nº 1.293.130-RG/SP (Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021), no qual apreciado o Tema RG nº 1.119:



     Tema 1.119: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator